Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-66.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012318-66.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI HORTOLAN FERRARI - CPF: 495.735.001-91 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico a servidora ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, embora o pedido inicial fosse de reconhecimento do direito ao adicional em grau médio (20%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
, considerando que a sentença concedeu adicional de insalubridade em grau máximo (40%) quando o pedido era de adicional em grau médio (20%); e (
ii
) analisar se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade, considerando que, embora nomeada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde, exerce funções administrativas como recepcionista no CREES desde o ano 2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é devido somente aos servidores que efetivamente estão expostos a agentes insalubres no exercício de suas funções, conforme previsto na Lei Municipal n° 4445/2022 e na Lei Complementar n° 091/2005 do Município de Barra do Garças.

4. Documentos oficiais do Setor de Recursos Humanos do Município e da Secretaria de Saúde comprovam que a servidora, embora nomeada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde em 1999, exerce funções administrativas como recepcionista no CREES desde o ano 2000, não estando exposta a agentes biológicos ou condições prejudiciais à saúde.

5. A parte reclamante, em sua impugnação à contestação, não refutou especificamente a alegação de desvio de função, limitando-se a defender o direito ao adicional com base na legislação e em laudo pericial emprestado, sem abordar a questão crucial de que não exerce efetivamente as funções de Agente Comunitária de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O servidor público em desvio de função não faz jus ao adicional de insalubridade correspondente ao cargo para o qual foi nomeado, mas sim às condições efetivas de trabalho a que está exposto no exercício de suas funções atuais."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n° 4445/2022, art. 79; Lei Complementar Municipal n° 091/2005, art. 40.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012318-66.2024.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças-MT

Recorrente
: Município de Barra do Garças-MT

Recorrido
: Roseli
Hortolan
Ferrari

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Roseli
Hortolan
Ferrari ajuizou reclamação em face do Município de Barra do Garças-MT. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 01/10/1999; b) no exercício de sua profissão, mantém contato direto com agentes biológicos definidos como insalubres; c) apesar das condições insalubres, percebe adicional de insalubridade em grau mínimo (10%), quando deveria receber em grau médio (20%); d) o adicional passou a ser pago apenas a partir de 2023. Requereu: a) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%); b) o pagamento retroativo do adicional desde a data de elaboração do laudo pericial (26/01/2021); c) o pagamento das diferenças entre os percentuais da insalubridade em grau mínimo (10%) e grau médio (20%) desde janeiro de 2023.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a autora é agente de saúde e trabalhou na unidade de saúde a partir de 2020, durante o período da pandemia; b) é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14; c) a Turma Recursal firmou entendimento de que a perícia é dispensável nos casos de insalubridade máxima ocorrida no período da pandemia por ser público e notório; d) a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período da pandemia. Condenou o município ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da autora no período da pandemia, descontando o já pago pela municipalidade, com reflexos, respeitando a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve julgamento
extra petita
, pois o pedido foi de adicional de insalubridade em grau médio (20%), mas a condenação foi em grau máximo (40%); b) a sentença também condenou o município ao pagamento do adicional referente ao período pandêmico, que não foi objeto do pedido; c) a servidora está em desvio de função desde o ano de 2000, exercendo funções administrativas no CREES, não fazendo jus ao adicional de insalubridade; d) a prova emprestada não é válida, pois foi realizada em local diverso do trabalhado pela servidora. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a decisão recorrida por julgamento extra petita; b) reconhecer que a recorrida não faz jus ao adicional pleiteado por estar em desvio de função; c) subsidiariamente, determinar a realização de perícia no local de trabalho da servidora.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Barra do Garças é assegurado pelo artigo 79 da Lei Municipal n° 4445/2022:

"Art. 79 O grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar n° 091, de 22 de dezembro de 2005, observando rigorosamente laudo técnico pericial da espécie elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças"

Por sua vez, a Lei Complementar n° 091/2005 estabelece em seu artigo 40:

"Art. 40 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada a indenização por insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1° A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMSBG.

§ 2° O valor da indenização por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10 (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; II - grau médio de insalubridade: 20 (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; III - grau máximo de insalubridade: 40 (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde."

Analisando o caso concreto, verifico que a parte reclamante, embora tenha sido nomeada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde em 01/10/1999, conforme documentação juntada aos autos, não exerce efetivamente as funções inerentes a este cargo.

Conforme informações prestadas pelo Setor de Recursos Humanos do Município, através do MEMORANDO N° 484/2024 (ID/PJe2 299963863),
"a servidora em questão está em desvio de função como recepcionista junto ao CREES"
.

Esta informação é corroborada pelo OFÍCIO N° 004/RH SMS 2025 (ID/PJe2 299963863), expedido pela Secretaria de Saúde, que
afirma
categoricamente:
"referente a lotação e função da supramencionada junto a essa Secretaria de Saúde, após levantamento de sua pasta funcional, observou-se que desde o ano 2000 ela vem desempenhando atividades administrativas junto ao CREES, caracterizando desvio de função"
.

O mesmo documento esclarece ainda que
"de acordo com as folhas de apontamentos arquivadas das quais foram possíveis observar desde o ano de 2018 até as mais recentes, não constam apontamentos referentes a adicionais de insalubridade para a servidora, visto que sua função desempenhada no CREES não prevê exposição contínua a agentes biológicos ou condições prejudiciais à saúde nos termos da legislação vigente"
.

Importante destacar que a parte reclamante, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2 299963867), não refutou especificamente esta alegação de desvio de função, limitando-se a defender o direito ao adicional de insalubridade com base na legislação e no laudo pericial emprestado, sem abordar a questão crucial de que não exerce efetivamente as funções de Agente Comunitária de Saúde.

O adicional de insalubridade é devido apenas aos servidores que efetivamente estão expostos a agentes insalubres no exercício de suas funções. No caso em tela, restou comprovado que a reclamante exerce função administrativa (recepcionista) e não de Agente Comunitária de Saúde, não estando, portanto, exposta aos agentes insalubres que justificariam o pagamento do adicional pleiteado.

Nesse contexto, o laudo pericial emprestado, utilizado como fundamento pela parte reclamante, não se aplica à sua situação específica, uma vez que foi elaborado considerando as atividades típicas de Agente Comunitário de Saúde, as quais a reclamante não exerce desde o ano 2000.

Portanto, não havendo exposição a agentes insalubres no exercício de suas funções administrativas junto ao CREES, a parte reclamante não faz jus ao adicional de insalubridade pleiteado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025